Tribunal: TJDFT
Processo: 0002528-82.1993.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002528-82.1993.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ORLANDY CANDIDO DA COSTA, LOURDES BRANQUINHO DE OLIVEIRA, SUPERMERCADO NAVES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida na ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de ORLANDY CANDIDO DA COSTA, LOURDES BRANQUINHO DE OLIVEIRA e SUPERMERCADO NAVES LTDA. Conforme a inicial, o exequente busca a satisfação de débito relacionado às multas impostas pela Secretaria de Saúde, resultantes de autos de infração, com base na certidão de dívida ativa (CDA) no 00045322 (ID 62084113). A sentença extinguiu o crédito fiscal estampado nas CDA’s no 06045464, 05993733 e 06073344 (contidas na CDA no 00045322) devido à prescrição, assim como a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, consoante artigos 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal (LEF), 174 do Código Tributário Nacional (CTN), 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Não foram fixados honorários advocatícios (ID 62084120). Em suas razões, o apelante/exequente pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Alega que não houve inércia injustificada da Fazenda Pública. Afirma que o prazo prescricional começou na data da constituição definitiva do crédito e não transcorreram mais de cinco anos até o ajuizamento da execução fiscal. Sustenta que a paralisação do processo foi causada pela demora do Poder Judiciário, o que não pode prejudicar o exequente, conforme a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz que, uma vez suspensa a execução e, não sendo encontrados o devedor ou bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, o juiz deve ordenar o arquivamento provisório dos autos, o que não ocorreu no caso em questão. Assevera que somente após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da decisão que ordenou o arquivamento provisório, e se houver desinteresse do exequente devido à falta de impulso processual, o magistrado poderá declarar a prescrição intercorrente. Enfatiza que não houve desídia ou inércia por parte da Fazenda Pública, sendo a paralisação do processo atribuída ao funcionamento do mecanismo jurisdicional (ID 62084122). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do CPC. Contrarrazões (ID 62084124). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente da pretensão executória. Nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.011, inciso I, do CPC, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O STJ também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Instado a se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença, o apelante disse que: (i) indicou também à penhora um veículo automotor; (ii) o juízo de origem deferiu o BACENJUD e ordenou que, em caso de resposta negativa, dever-se-ia expedir mandado de penhora avaliação e registro do veículo indicado no processo em apenso, o que não foi feito (ID 0044230091 - pág. 181); (iii) obtida a penhora parcial de valor, em montante bastante inferior ao aqui cobrado, requereu o seu levantamento, reiterando a penhora do automóvel; (iv) diante da digitalização dos processos físicos e sua desapensação, houve uma paralisação indevida do feito que não pode ser atribuída à parte exequente; e (v) em razão da falta de cumprimento da ordem de penhora, incide a Súmula no 106 do STJ (ID 62084118). Sobreveio a sentença de extinção da execução fiscal devido a prescrição intercorrente, sob o fundamento: “A primeira vez que a Fazenda Pública teve ciência que a parte executada não tinha bens penhoráveis foi pelo menos em 29/11/2004, conforme fl. 130 do PDF, id 44230091 - Pág. 129. A Fazenda Pública não requereu diligências efetivas até a presente data. [...] Não tendo sido apresentado pedido efetivo de localização da parte ou penhora de bens, transcorreu o prazo prescricional. Foi também determinada a penhora de ativos via Sisbajud no presente feito e no feito que tramitava em apenso de no 0003686-75.1993.8.07.0001 no ID 44230094 (pág.89), porém de valor ínfimo. A Fazenda restou ciente da penhora em 13.05.2015, conforme manifestação de ID 44230091-pág 185, em que também requereu a ciência da intimação da penhora por oficial de justiça, a qual restou infrutífera. A Fazenda, desta forma, não logrou êxito em localizar bens do devedor para garantir o débito específico desta execução, e, por consequência, não obteve a satisfação, ainda que parcial, do seu crédito por meio de arresto, penhora ou pagamento. [...] No caso em tela, não bastasse o prazo acima, considerou-se formalmente suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração e, transcorrido o prazo de 1 (um) ano após a ciência da citação frustrada (13/05/2016), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição intercorrente, no qual os autos deveriam estar provisoriamente arquivados. Este último prazo restou esgotado em 13/05/2021. Ressalte-se que a penhora conjunta realizada via antigo sistema Bacenjud foi registrada primeiramente na execução que tramitava apensa a esta (0003683-75.1993.8.07.0001), conforme pág. 183 do ID 44230091 sendo certo que o irrisório valor encontrado (R$ 174,28) sequer garantia uma CDA daquela demanda. Outrossim, apesar de ter sido deferida a penhora do veículo requerida pelo exequente, o oficial de justiça não logrou êxito para a realização do ato, haja vista não ter encontrado o bem (ID 44230094-pág 207, da execução n. 0003683-75.1993.8.07.0001). Após ser intimado sobre tal circunstância, o Distrito Federal não apresentou endereço de possível localização do bem. Dessa forma, não tendo sido efetivada a penhora, não há que se falar em interrupção do lustro prescricional. Ante a ausência de qualquer andamento e resultado útil no feito no referido período, que importasse na efetiva intimação da parte executada e consequente pagamento do débito, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. [...].” (ID 62084120). - g.n. No relatório da sentença, ainda consta que: “Nos autos em apenso de no 0003683-75.1993.8.07.0001 (ID 44230094-pág 103) o Distrito Federal indicou à penhora veículo, restando o pleito deferido na decisão de fl. 114 do ID 44230094. O Oficial de Justiça não logrou êxito na localização do bem (ID 44230094-pág 207, daquele feito). Intimado a indicar novo endereço para a localização do bem, o DF não obedeceu ao comando.” - g.n. Por sua vez, em suas razões recursais, o apelante alega que, uma vez suspensa a execução e, não sendo encontrados o devedor ou bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, o juiz deve ordenar o arquivamento provisório dos autos, o que não ocorreu no caso em questão. Somente após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da decisão que ordenou o arquivamento provisório, e se houver desinteresse do exequente devido à falta de impulso processual, o magistrado poderá declarar a prescrição intercorrente. Não houve desídia ou inércia por parte da Fazenda Pública, sendo a paralisação do processo atribuída ao funcionamento do mecanismo jurisdicional. Há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. O fundamento determinante da extinção da execução fiscal por conta da prescrição intercorrente é a paralisação do processo por fato atribuível à parte exequente, ora apelante, que não indicou novo endereço para a localização do veículo indicado à penhora. A alegação de falta de arquivamento provisório dos autos é inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. Por oportuno, convém mencionar que o STJ, ao interpretar o artigo 40 da LEF no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2o) ilide a decretação da prescrição intercorrente”, firmou a tese: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” (Tema no 570). - g.n. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Registre-se que o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na sentença. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 16:00:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador